Tribunal: TJPA
Processo: 0819097-15.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819097-15.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DE NAZARE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, VII,
DO CPB.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
IMPOSSIBILIDADE.
O uso de arma branca fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima que, em juízo, descreveu que estava na parada de ônibus quando o apelante chegou em uma bicicleta, mostrou uma faca e exigiu seu celular. Samantha explicou que, como estava com uma mochila, demorou a encontrar o aparelho. Diante disso, o acusado ameaçou novamente, mostrando a faca e dizendo que levaria a mochila também, caso ela não entregasse o celular imediatamente. Ademais, o relato da vítima pode ser corroborado pela apreensão da arma branca em poder do acusado, conforme se observa do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
.
A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado por reconhecer, na 3° fase da dosimetria da pena, a majorante do emprego de arma branca.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
Impossível a cominação da pena-base no mínimo legal,

tendo em vista a existência de circunstância judicial do art. 59 do CPB desfavorável e que apresenta a devida fundamentação (culpabilidade).
Quantum
cominado proporcional à conduta do apelante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDERSON DE NAZARÉ DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, VII, do CPB
.

Relatou a denúncia, ID 21510485, que
no dia 09/12/2021, à noite, a vítima Samantha da Cunha Saldanha estava em um ponto de ônibus, quando foi abordada por Antônio Marco da Silva, que estava em uma bicicleta. Ele anunciou o assalto, utilizando uma faca, e roubou o celular da vítima (modelo Samsung J7, cor rosa).

Após o crime, o acusado fugiu, mas foi perseguido por populares que acionaram a polícia. A viatura policial localizou e prendeu Antônio Marcos na Avenida João Paulo II, ainda com o celular roubado em sua posse. Durante o depoimento à autoridade policial, o acusado confessou o crime.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, VII, do CPB.

Em ID 21510428 – fl. 08, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto;

Em ID 21510487, recebida a denúncia em 17/12/2021;

Em ID 21510525, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/05/2022;

Em
Sentença
, ID 21510583, a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar
Anderson de Nazaré da Silva
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, VII, do CPB
.

Em
razões recursais
(ID 21510597), requereu a defesa o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII do CPB, bem como a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 21510600), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 23098634), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDERSON DE NAZARÉ DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, VII, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA:

A defesa argumenta que a majorante referente ao emprego de arma branca não ficou configurada, uma vez que foi atribuída ao apelante com base unicamente na palavra da vítima. Sustenta ainda que, embora o acusado tenha sido detido com a faca em sua posse, não se pode presumir que ela tivesse a finalidade de ser utilizada na prática delitiva.

Contudo, adianto que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme as razões que passo a expor a seguir.

A majorante do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca está prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Ao se pronunciar sobre o tema em debate, a magistrada assim se manifestou na sentença condenatória:

"... A vítima narrou claramente o uso de uma faca pelo acusado para perpetrar a ameaça, durante a consecução delitiva, bem como detalhou que referido instrumento estava bastante enferrujado. Além dos depoimentos das testemunhas policiais que efetivaram a prisão do réu portando uma faca, consta nos autos termo de apreensão de objeto no qual se constata que foi apreendido em poder do réu uma faca enferrujada (Num. 44839542 - Pág. 2). Portanto, sobre a conduta do réu incide a majorante definida no inciso VII do § 2º do art. 157 do CP, pois a faca é instrumento suficiente, por si só, para subjugar a vítima diminuindo-lhe a possibilidade de resistência, não havendo como prosperar a alegação defensiva de que há dúvidas acerca do uso de faca pelo acusado na consecução do delito.

Conclui-se, assim, que o acusado cometeu o delito tipificado no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. O réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, o denunciado praticou um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal...”

Desta forma, vislumbro que a magistrada fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluí-la.

Ademais, o uso de arma branca fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima que, em juízo, descreveu que estava na parada de ônibus quando o apelante chegou em uma bicicleta, mostrou uma faca e exigiu seu celular. Samantha explicou que, como estava com uma mochila, demorou a encontrar o aparelho. Diante disso, o acusado ameaçou novamente, mostrando a faca e dizendo que levaria a mochila também, caso ela não entregasse o celular imediatamente.

Ao contrário do que alega a defesa, o relato da vítima pode ser corroborado pela apreensão da arma branca em poder do acusado, conforme se observa do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto,
ID 21510428 – fl. 08.
A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado por reconhecer, na 3° fase da dosimetria da pena, a majorante do emprego de arma branca.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de nulidade do processo por ausência de intimação do acusado para constituir novo advogado, ante a inércia da Defensoria Pública em apresentar recurso do acórdão que julgou a apelação não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023) (GRIFEI).

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso da arma branca (faca) no crime de roubo autoriza a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual foi devidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pela magistrada sentenciante.

Tenho que o pedido da defesa não merece ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, vejamos:

“... a culpabilidade do acusado, ou seja, a reprovabilidade de sua ação criminosa, é elevada, pois ele cometeu o roubo em via pública, contra uma mulher indefesa e sozinha, o que demonstra periculosidade...”

Na hipótese, a
culpabilidade
extrapola ao que é comum ao tipo penal, pois, de fato, revela maior ousadia a conduta do réu que, em via pública, praticou o crime contra uma mulher indefesa e que estava sozinha.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS - DELITO DE ROUBO CONSUMADO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ATUAÇÃO CRUCIAL À CONCRETIZAÇÃO DO DELITO - DESCABIMENTO - DOSIMETRIA DAS PENAS - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL DA CULPABILIDADE - REPROVABILIDADE CONCRETA DA CONDUTA - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DO "QUANTUM" DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE VERIFICADA - DESCABIMENTO - PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSAS SOBRE A PENA-BASE - VEDAÇÃO LEGAL - RITO ESCALONADO DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL - ERRO ARITMÉTICO NO CÔMPUTO DA PENA DE MULTA DE UM DOS APELANTES - RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO - QUANTITATIVO DE PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO (2º APELANTE) - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - ATUAÇÃO EM 2º INSTÂNCIA - FIXAÇÃO. 1- Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo consumado majorado pelo concurso de agentes estampado na denúncia, incabível o pleito absolutório por insuficiência de provas. 2- Uma vez que o conjunto probatório produzido demonstrara que o envolvimento de todos os apelante nos fatos fora crucial para a concretização do delito em testilha, não se há falar em participação de menor importância.
3- Por ser mais censurável a conduta do agente que perpetra o roubo ciente da vulnerabilidade da vítima, atacada em período noturno e estando sozinha em via pública, viável se mostra a valoração negativa da circunstância legal da culpabilidade.
4- (...).

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00044955520228130042, Relator: Des.(a) Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/02/2024) (GRIFEI).

Desta forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável que apresenta a devida fundamentação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024